Tribunal: TJDFT
Processo: 0755976-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Recursos inominados. Preliminares. Justiça gratuita mantida. Regularidade da representação processual. Procuração apud acta. Ausência de nulidade, omissão ou intempestividade. Contrato de honorários advocatícios. Retenção de valores recebidos em acordo trabalhista. Alegação de renúncia ao crédito por mensagens de WhatsApp. Mensagens ambíguas do autor. Inexistência de manifestação inequívoca. Repasse devido. Dano moral não configurado. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) ao autor, devidamente corrigidos desde o levantamento em 01/08/2024 (ID245051800) e acrescidos de juros legais desde a citação em 03/07/2025. E julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 78784986 e 78784993).
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que contratou, em 18/12/2019, serviços advocatícios da recorrida para propositura de ação trabalhista perante a 18a Vara do Trabalho de Brasília/DF, tendo a profissional recebido, via PIX, a quantia de R$ 8.000,00, com ajuste de honorários no percentual de 30% do valor que receberia de seus direitos trabalhistas, sem que houvesse o repasse do saldo remanescente, apesar das cobranças realizadas. Alega que a retenção indevida de verba de natureza alimentar extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da condenação em custas e honorários sucumbenciais recursais, nos termos da Lei no 9.099/95.
4. A parte requerida, em suas razões, alega que o autor não foi devidamente representado na audiência realizada em 04/08/2025, uma vez que a advogada presente não possuía habilitação nos autos e não houve autorização consignada em ata para a juntada posterior de procuração. Alega, ainda, que a parte autora deixou de se manifestar sobre as preliminares suscitadas na contestação apresentada na mesma data, tendo protocolado impugnação apenas em 20/08/2025, de forma intempestiva. Afirma que a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar tais questões, bem como ao não explicitar as razões do não acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé, além de conter obscuridade ao consignar que “a alegada renúncia do autor, feita por meio de mensagens informais, não possui validade jurídica”, sem indicar os requisitos ou dispositivos legais que exigiriam instrumento público ou termo judicial para sua formalização. Defende que a renúncia poderia ocorrer de forma tácita e que, no caso concreto, foi expressa por escrito e posteriormente confirmada de maneira tácita, em razão do bloqueio de comunicação entre as partes no período de 16/08/2024 a 10/06/2025, reiterando tratar-se de ato unilateral, irrevogável e relativo a direito disponível. Assim, pugna pelo recebimento e processamento do recurso, pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos.
5. Em contrarrazões, o requerente, em preliminar, impugna a concessão da Justiça Gratuita. Sustenta a regularidade de sua representação na audiência de 04.08.25, com substabelecimento no ID 245223193, e requer a condenação da parte adversa por litigância de má-fé, afirmando que a alegação de intempestividade da Impugnação à Contestação (ID 246961270, de 20.08.25) configuraria tentativa de tumulto processual, porquanto observados todos os prazos; assevera que o pedido de má-fé não apreciado confunde-se com o mérito e que houve reconhecimento de apropriação indevida de crédito trabalhista; quanto às mensagens apontadas como “renúncia”, afirma tratar-se de mero desabafo, justificando eventual demora por circunstâncias como o envio dos autos ao contador; no tocante ao dano moral, alega abalo decorrente da retenção de verba alimentar. Ao final, pugna pelo não conhecimento e não provimento do Recurso Inominado.
6. Em contrarrazões, a requerida, em preliminar, impugna o requerimento de justiça gratuita, sob o argumento de que o recorrente seria empresário da “VTEC Estética Automotiva” e que teria omitido documentos da pessoa jurídica e possuiria PIX vinculado à Cloudwalk IP Ltda. No mérito, alega a ausência de dano moral e a impossibilidade de restituição de valores expressamente renunciados, por se tratar de direito disponível e patrimonial.
II. Questão em discussão
7. Há quatro questões em discussão: (i) a manutenção ou revogação do benefício da justiça gratuita, diante das impugnações formuladas; (ii) a existência de nulidade ou omissão na sentença quanto às preliminares suscitadas; (iii) a validade e eficácia da alegada renúncia ao crédito remanescente; e (iv) a caracterização, ou não, de dano moral decorrente da retenção de verba de natureza alimentar.
III. Razões de decidir
8. As impugnações à gratuidade de justiça formuladas por ambas as partes não merecem acolhimento. Os elementos constantes dos autos demonstram que cada litigante comprovou a respectiva hipossuficiência econômica, inexistindo prova apta a evidenciar capacidade financeira incompatível com o benefício. Mantém-se, portanto, a gratuidade de justiça deferida.
9. Não se reconhece nulidade ou omissão na sentença quanto às preliminares suscitadas. A regularidade da representação processual restou demonstrada nos autos (ID 78784906), sendo certo que a participação do advogado em audiência, devidamente acompanhado da parte, equipara-se à outorga tácita de poderes genéricos para atuar no feito, consistindo em procuração “apud acta”. Nesse sentido: (Acórdão 1282963, 0715149-75.2018.8.07.0007, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2020, publicado no DJe: 24/09/2020.) Do mesmo modo, a alegação de intempestividade da impugnação à contestação não se sustenta diante da observância dos prazos processuais indicados na ata de audiência (ID 78784903). Inexiste, ainda, omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, o qual foi rejeitado diante da ausência de demonstração de conduta processual dolosa ou temerária.
10. Dispõe o art. 107 do Código Civil que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
11. No entanto, o art. 114 do CC prevê que a renúncia interpreta-se estritamente.
12. No mérito, é incontroverso o recebimento do valor de R$ 8.000,00 decorrente de acordo trabalhista, bem como a existência de ajuste contratual prevendo a retenção de 30% a título de honorários. Também é incontroverso que a quantia correspondente ao saldo remanescente não foi repassada ao autor.
13. Não procede a alegação de renúncia ao crédito. As mensagens informais invocadas (ID 78784890), extraídas de diálogo mantido em contexto de atraso no repasse dos valores, não configuram manifestação de vontade clara e inequívoca apta à disposição de direito patrimonial já constituído. Observa-se que, antes e após as mensagens de 16/08/2024, há registros de comunicações e áudios (ID 78784963 e seguintes) nos quais a requerida reconhece o dever de repasse e justifica a demora, inclusive indicando data futura para a transferência dos valores. As declarações do autor, por sua vez, devem ser compreendidas à luz desse contexto, revelando inconformismo com o atraso e intenção de buscar solução alternativa, e não abdicação definitiva do crédito. A renúncia, embora recaia sobre direito disponível, exige manifestação de vontade expressa, segura e juridicamente eficaz, capaz de afastar dúvidas quanto ao alcance e às consequências do ato, o que não se verifica no caso concreto.
14. Quanto ao pedido de compensação por danos morais, a situação descrita não extrapola os limites do inadimplemento contratual. Embora reconhecido o dever de repasse dos valores, o conjunto probatório não evidencia abalo extrapatrimonial relevante. As comunicações mantidas entre as partes revelam comportamento ambíguo por parte do autor. Tal circunstância enfraquece a alegação de sofrimento intenso ou inequívoco decorrente da conduta da parte contrária. Não há elementos que indiquem violação a direitos da personalidade, tampouco situação de constrangimento, humilhação ou exposição que ultrapasse os dissabores inerentes a controvérsias contratuais. Assim, embora a retenção de verba de natureza alimentar possa, em determinadas hipóteses, ensejar reparação moral, as particularidades do caso concreto conduzem à manutenção da improcedência do pedido indenizatório, sendo suficiente a recomposição material do prejuízo.
IV. Dispositivo e tese
15. Recursos conhecidos. Preliminares afastadas. E desprovidos. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 107 e 114.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1282963, 0715149-75.2018.8.07.0007, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2020, publicado no DJe: 24/09/2020.